Tribunal: TJMT
Processo: 1048268-87.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048268-87.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENTO MARTINS DO ESPIRITO SANTO - CPF: 017.407.891-99 (RECORRENTE), MAIRA DE SA CAMPOS MAIA - CPF: 730.149.311-87 (ADVOGADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO - RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, apresentando documentos comprobatórios da idoneidade da inscrição (contrato entabulado entre as partes, documento pessoal do autor, relatório de chamadas e telas de sistemas).

2. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. Comprovado vinculo jurídico e a origem da obrigação, é lícita a inscrição do nome do consumidor, por se tratar de exercício regular de direito e não gera obrigação de indenizar a título de dano moral e material.

4. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de improcedência da pretensão inicial e acolheu o pedido contraposto, sob o fundamento de que a reclamada comprovou a contratação dos serviços de telefonia, justificando, assim, a inserção do nome do Recorrente junto aos órgãos de protetivos.

O Recorrente arguiu preliminar de incompetência do juizado especial ante a necessidade de perícia grafotécnica, e no mérito, requer a reforma da sentença para que seja julgado extinto o feito, sem resolução do mérito e afastar o pagamento do pedido contraposto.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO- PRELIMINAR

-Perícia Grafotécnica

O Recorrente suscita a preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de realização de perícia, mais precisamente, exame grafotécnico no termo de adesão apresentado na contestação, alegando fraude na assinatura.

Observa-se que a Reclamada juntou, como meio de prova, o contrato assinado, cópia dos documentos pessoais do reclamante, relatório de chamadas e telas sistêmicas, os quais são suficientes para comprovarem a relação jurídica entre as partes.

Importa consignar que a assinatura lançada no aludido contrato guarda grande semelhança com a firmada no documento pessoal do Recorrente e nas procurações carreados na exordial.

Assim, pela robustez das provas colacionados aos autos, a realização de exame pericial grafotécnico é medida desnecessária e protelatória, não se justificando, em fase recursal, protestar pela realização de exame pericial e, por consequência, pela incompetência do juízo.

Assim, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial, porquanto presentes os documentos e dados necessários nos autos para a solução da demanda que, consequentemente, depende de mera análise documental, bem como o exame pericial pleiteado em fase recursal trata-se de prova protelatória.

Desse modo, verifica-se ser desnecessária a realização de perícia grafotécnica.

Preliminar rejeitada.

VOTO – MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso negativo, se é caso de indenização por danos morais.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, no valor de R$161,37, datado em 06/06/2018, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A Recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrente contratou serviço de telefonia, não adimplindo com suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação.

Pois bem, analisando detidamente o feito, verifica-se que a sentença recorrida não merece reforma, posto que a empresa de telefonia, ora recorrida, apresentou provas robustas, inclusive contrato assinado pela reclamante, capazes de comprovar a relação jurídica firmada entre as partes e a origem do débito que ensejou a negativação.

Conforme supramencionado, a assinatura lançada no aludido contrato, guarda grande semelhante com a firmada no documento pessoal da Recorrente e na procuração juntada na exordial. Assim, o quadro probatório é robusto, consubstanciado no contrato devidamente assinado, cópia dos documentos pessoais do recorrente e foto da mesma, evidenciando a existência de relação negocial entre as partes, sem que haja divergência capaz de abalar a confiabilidade do documento.

Assim, a reclamada apresentou prova desconstitutiva do direito da parte autora, na forma do que dispõe o artigo 373, II, do CPC e, ausente a prova do adimplemento do serviço de telefonia, deve ser reconhecido o vínculo contratual e o exercício regular do direito da empresa de telefonia ao proceder o registro em órgão de proteção ao crédito.

Deste modo, a sentença recorrida não merece reforma, posto que recorrida apresentou prova robusta capaz de comprovar a relação jurídica firmada entre as partes e a origem do débito, que ensejou a negativação.

Pelas razões expostas, CONHEÇO do recurso, posto que tempestivo, e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter na íntegra a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021